Tribunal: TJSP
Processo: 1021062-36.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Prestação de serviços educacionais – Contrato de garantia de pagamento de financiamento estudantil (FIES) – Pretensão de compelir os réus a arcar com o pagamento das prestações do contrato de financiamento estudantil celebrado com a instituição de ensino – Sentença julgou improcedentes os pedidos formulados pela

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Prestação de serviços educacionais – Contrato de garantia de pagamento de financiamento estudantil (FIES) – Pretensão de compelir os réus a arcar com o pagamento das prestações do contrato de financiamento estudantil celebrado com a instituição de ensino – Sentença julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora – Insurgência da autora – Descabimento – Hipótese em que a autora descumpriu o requisito de obtenção de nota mínima no ENADE – Impossibilidade de fazer jus aos benefícios do programa ao qual aderiu – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.